Tribunal: STF
Processo: RE 557080
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TITULAR DE SERVENTIA
   POR ATOS DE ANTECESSOR. ILEGITIMIDADE. FATOS E PROVAS. ART. 236,
   § 1º, DA CF/88.
1.      É inadmissível recurso extraordinário no
   qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais,
   pretende-se a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese
   de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição
   Federal.
2.      Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada
   ofensa ao artigo 236, § 1º, da Constituição Federal -
   responsabilidade civil do notário, do oficial de registro e de
   seus prepostos.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar
   o entendimento adotado pela decisão agravada.
4.      Agravo
   regimental improvido.